Tribunal: TJBA
Processo: 8050231-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050231-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: IONA MESSIAS GALVAO

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO DE GOUVEIA RAMALHO, FILIPE DIAS COELHO RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA DIGITAL TIKTOK. PERFIL DE USUÁRIA. SUSPENSÃO/BANIMENTO DE CONTA. ALEGAÇÃO DE ARBITRARIEDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIVULGAÇÃO, NA “BIO”, DE LINKS EXTERNOS DIRECIONANDO USUÁRIOS A CONTEÚDO DE NATUREZA SEXUAL. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO E ÀS DIRETRIZES DA COMUNIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO PROVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050231-06.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e como agravada IONÁ MESSIAS GALVÃO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.